Tribunal: STF
Processo: ARE 1319028
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ART. 5º, LIV, DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. As instâncias ordinárias firmaram convencimento no sentido da comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como da subsunção da conduta do réu ao tipo penal. A revisão das premissas adotadas que levaram à condenação do recorrente demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    2. A opção legislativa sobre o crime de estupro de vulnerável é bem clara, conforme correta interpretação do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto. Em se tratando de menor de 14 (catorze) anos, não há sequer suporte ético para caminho hermenêutico diverso, à luz inclusive do princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 227 da Constituição Federal).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.